Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025689-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (ADVOGADO), EDGARD STADELHOFER - CPF: 113.913.169-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0020-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL CRESTANI - CPF: 004.736.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNARDET CONSOLI MATSUMOTO - CPF: 223.794.468-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE CRESTANI - CPF: 000.604.918-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEN MENDES MATOS - CPF: 225.235.450-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BATALHA MARTYNIUK - CPF: 031.284.928-16 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 20.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A condenação decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de pessoa natural para figurar em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de valores elevados e, subsidiariamente, se a fixação dos honorários deve considerar o valor proporcional do débito em relação ao número de executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. No presente caso, o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida dividido pelo número de executados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que considera o impacto patrimonial para o executado excluído do polo passivo.

5. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que, ao excluir um dos devedores da execução fiscal, os honorários devem incidir sobre o valor proporcional do débito do qual ele foi liberado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido. Reformada a decisão agravada, com arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma escalonada, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento: “Não é cabível a fixação de honorários por equidade em casos de valores elevados; deve-se aplicar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o valor do débito exequendo, dividido pelo número de executados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Henderson Macedo contra a decisão monocrática proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1025689-46.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a fixação dos honorários advocatícios em R$ 20.000,00, arbitrados em exceção de pré-executividade, considerando a ilegitimidade passiva de Edgard Stadelhofer em uma execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

O agravante insurge-se contra o montante fixado a título de honorários advocatícios, argumentando que o valor é irrisório frente ao montante do débito exequendo. Alega que, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o arbitramento dos honorários não deveria ocorrer por equidade, tendo em vista o elevado valor da causa e o significativo proveito econômico obtido pelo excipiente, requerendo, assim, a majoração dos honorários advocatícios. (Id. 213355690)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões remissivas às contrarrazões deduzidas em relação ao Agravo de Instrumento interposto. (Id. 215520662)

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia trazida pelo presente agravo interno refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado, bem como à forma de sua fixação quando houver a exclusão de apenas um dos executados nos autos da execução fiscal.

No caso concreto, o agravante é patrono de
Edgard Stadelhofer nos autos da execução fiscal n. 0016000-91.2008.8.11.0041
, em trâmite pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, movida pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado, em face de OLVEPAR S.A., por meio da qual demanda o pagamento de uma dívida de R$ R$ 5.967.782,61 (cinco milhões novecentos e sessenta e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

O agravante, na qualidade de advogado da parte
Edgard Stadelhofer, opôs exceção de pré-executividade e logrou êxito no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do executado da lide. (Id. 120008778 nos autos da Execução Fiscal).

Ocorre, porém, que os honorários foram fixados por equidade, sem consideração ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não se mostra cabível o arbitramento dos honorários por equidade no presente caso. Embora a Fazenda Pública possa dar prosseguimento à ação em relação aos demais executados, é imprescindível considerar que, se o executado Edgard Stadelhofer houvesse permanecido no polo passivo, poderia ter suportado os efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo a imposição de bloqueios e medidas expropriatórias, típicos deste tipo de procedimento.

Dessa forma, verifica-se que houve proveito econômico por parte do executado, patrocinado pelo agravante, o que justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se deve considerar o valor integral da execução para a apuração dos honorários. Neste caso, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico a ser considerado corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados, levando-se em conta apenas o quinhão atribuível ao executado Edgard Stadelhofer:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) (
destaquei
)

O entendimento desta Câmara julgadora é no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1016356-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (
destaquei
)

Portanto, o agravo interno deve ser acolhido e provido, com a reforma da decisão agravada para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto e afastar o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, fixando-os conforme o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo regimental, para reformar a decisão agravada e dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto e arbitrando os honorários sucumbenciais devidos ao agravante na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC:

·

Honorários advocatícios
: Fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se o percentual mínimo previsto nos incisos II a V do § 3º do art. 85 do CPC, conforme o escalonamento, até o completo exaurimento do proveito econômico apurado.

·

O
proveito econômico
O proveito econômico a ser considerado deverá corresponder ao valor total da dívida, dividido pelo número de executados, sendo levado em conta apenas o quinhão correspondente ao cliente do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024